Tribunal: TJES
Processo: 0026579-84.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito Judicial; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026579-84.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CEREAIS BOA VISTA LTDA - ME

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0026579-84.2018.8.08.0024

Embargante:
Estado do Espírito Santo

Embargada:
Cereais Boa Vista Ltda - ME

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão de id. 8496713, que negou provimento à apelação.

Nas razões recursais de id. 8719639, o embargante alega em síntese que (a) anexou novos documentos para contrapor as provas que foram produzidas nos autos, não tendo sido analisada a possibilidade de juntada posterior; (b) tais documentos foram anexados com o intuito de esclarecimentos complementares para elucidação do caso; (c) as notas fiscais anexadas pela embargada são inidôneas, restando evidenciada a fraude objeto da “Operação Sanguinello”; (d) a análise de documento juntado tardiamente é possível quando capaz de influir na resolução do mérito; (e) há omissão quanto à má-fé da embargada, que recebeu mercadorias com documentos fiscais inidôneos; e (f) os aclaratórios merecem acolhimento para suprir a omissão, com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas no id. 8998556.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 17 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E CDA. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE EMPRESAS INABILITADAS. BOA-FÉ À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do STJ,
“A invocação do art. 435, parágrafo único, do CPC não pode ser utilizada de forma indiscriminada pela parte com o intuito de juntar documentos em qualquer fase do processo”
(AgInt no REsp n. 2.034.103/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).

2. O Auto de Infração indica como fundamento o fato da empresa apelada
“utilizar documento fiscal inidôneo para eximir-se do pagamento de imposto”
, baseando-se no art. 543-F, § 1º do RICMS.

3. Os fatos geradores indicados no documento ocorreram de junho de 2012 a maio de 2014, em virtude da apelada ter adquirido produtos de empresas que foram inabilitadas na Operação Sanguinello em novembro de 2014, por serem consideradas “fantasmas” ou “de fachada”.

4. Os comprovantes de pagamento demonstram, contudo, que as empresas estavam habilitadas à época da aquisição das mercadorias, eis que, conforme Consulta Pública disponibilizada pelo SINTEGRA / ICMS, a desabilitação ocorreu apenas em novembro de 2014.

5. Além disso, conforme decidido no julgamento do agravo de instrumento n.
5005830-28.2021.8.08.0000
, a apelada e seu sócio não foram denunciados pelo Ministério Público na ação penal proveniente da Operação Sanguinello, devendo ser mantida a anulação do auto de infração e da CDA.

6. Recurso conhecido e desprovido.

O voto condutor consignou que
“
apesar do parágrafo único do art. 435 do CPC admitir a juntada de documentos novos, cabe à parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente
”
, sendo que no caso concreto o Estado
“
já possuía os documentos anexados nos ids. 7612542 a 4612549 antes do ajuizamento da ação, inexistindo comprovação da impossibilidade de juntada no momento processual oportuno”
, motivo pelo qual considerou-se preclusa a possibilidade de utilização dos mesmos.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.